Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DA FAMÍLIA. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1.710 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do Código Civil – CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do CC.
3. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
4. Determinado o valor devido para os alimentos, o art. 1.710 do CC dispõe que “as prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido.”
5. A finalidade do dispositivo é a preservar o valor real dos alimentos prestados, proteger o alimentado dos riscos da inflação e assegurar seu poder de compra. Sua aplicação é devida inclusive nas hipóteses em que há acordo entre as partes e não se confunde com aumento da prestação alimentar, que ensejaria a necessidade de ajuizamento de ação de revisão de alimentos.
6. Na hipótese, o juízo acertou ao aplicar a atualização monetária do valor referente ao plano de saúde, porque compõe a prestação alimentar que é objeto nos autos.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.